Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, não se faz necessário atribuir efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento, uma vez que, efetivamente, a decisão agravada limitou-se a constatar a existência de "alguns pontos a serem resolvidos, apontadas pela executada", ora agravante, determinando que as partes apresentassem "planilhas dos valores que acham devidos". Cumpre averbar que a questão relativa a eventuais valores pagos a maior pela executada/agravante, por óbvio, somente poderá ser dirimida após a apreciação da referidas planilhas de cálculos que serão apresentadas pelas partes. Destarte, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso impediria o julgador de primeiro grau de apreciar as questões levantadas pela executada, ora agravante. Assim, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Transcorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora